Tribunal: TJDFT
Processo: 0002983-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 18/24 do ID 8231777, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EVILAZIO BARBOSA PEREIRA, intime-se o cessionário requerente RONALDO FERREIRA PORTO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor EVILAZIO BARBOSA PEREIRA para o cessionário RONALDO FERREIRA PORTO; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. e III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: RONALDO FERREIRA PORTO (CPF: 516.714.331-49) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. BRUNO TRELINSKI OAB-DF 56.740, possa cumprir a decisão. 4. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto